Tribunal: TJES
Processo: 5010812-78.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010812-78.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOBRE CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: FRANCISCO GILDERLAN DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, denegar a seguranca, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Francisco Gilderlan de Oliveira, em face de Nobre Clube de Benefícios. Aduz a parte autora, em síntese, que em 07/04/2023 o veículo de sua propriedade foi furtado. Relata que o automóvel, modelo Doblo EX/Fiat, ano 2002, Placa MTO 9987, possui serviço de proteção veicular contratado junto a requerida. Narra que após lavrar o Boletim Unificado, comunicou a empresa acerca da ocorrência, ocasião em que foi solicitado um prazo de 7 dias para retorno. Conta que após cerca de 2 meses a ré informou que o valor do veículo furtado não seria ressarcido. Por fim, pugna pelo pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$18.000,00, bem como o arbitramento de indenização a título de danos morais.

Em sede de

sentença (ID 7219377) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: a) DECLARAR A RESCISÃO do contrato de prestação de serviços firmado com a requerida, sem qualquer ônus rescisório para o autor; b) CONDENAR a ré ao pagamento do valor do veículo, de acordo com a avaliação obtida junto a tabela FIPE na data do furto, corrigido monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data do evento danoso. Considerar-se-ão intimadas as partes na data designada para leitura de sentença.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 7219379),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial
.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as Contrarrazões.
(IDs 7219387)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Depreende-se dos autos que a parte recorrida conseguiu provar satisfatoriamente os fatos constitutivos do seu direito, comprovando que consta no Termo de Acionamento do Evento que o documento foi assinado no primeiro dia útil subsequente à ocorrência do furto, no dia 10/04/2023, na filial da requerida localizada na cidade de Serra/ES. Assim sendo, não merece prosperar a alegação da recorrente de que o recorrido noticiou os fatos apenas no dia 11/04.

A parte recorrente, por sua vez, não obteve êxito em comprovar a regularidade da sua conduta, haja vista que não restou comprovada a fraude, tampouco o descumprimento das obrigações contratuais assumidas pela parte recorrida. Portanto, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que deverá a recorrente proceder ao ressarcimento do valor integral do veículo, na forma descrita no Item 9.9 do Regulamento

Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.